Tribunal: TJBA
Processo: 0026381-11.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0026381-11.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: Ronaldo Nascimento de Santana

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS.
PREVISÃO LEGAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito
do Embargado
ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Embargante alega omissão no Acórdão quanto à definição da data de início do pagamento das parcelas vencidas
e à
fixação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há omissão quanto à definição do marco temporal para início do pagamento do auxílio-transporte; e (ii) definir se há omissão no Acórdão quanto à fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de o Acórdão não ter consignado expressamente
a
data de início do pagamento do benefício não configura omissão, pois a Lei nº 12.016/2009,
em seu
art. 14, § 4º, já define que o pagamento se dará a partir da impetração, o que dispensa sua reprodução n
a decisão.

4. Ainda assim,
a fim de
evitar desnecessárias controvérsias na fase de cumprimento de sentença,

cumpre esclarecer
,
com base nos autos, que a impetração ocorreu em 09/12/2015,
e não na data apontada pelo Estado nos aclaratórios (10/12/2015)
.

5.
Quanto à segunda alegação, a
omissão está configurada, pois o
A
córdão embargado fixou obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública sem estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros moratórios, contrariando o dever de clareza e completude da decisão judicial.

6.
A definição dos consectários legais no próprio julgamento do mérito evita futura controvérsia na fase de execução e atende ao princípio da segurança jurídica, sendo recomendável que o título executivo judicial já os contenha de forma expressa.

7
. A EC nº 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, entre 09/12/2021 e 09/09/2025.

8. A EC nº 136/2025 modificou a redação do art. 3º da EC nº 113/2021 e instituiu novo regime de atualização monetária e juros, restringindo sua aplicação ao período entre a expedição e o pagamento de requisitórios (precatórios e RPVs), não incidindo, portanto, na fase de conhecimento em si.

9. Diante do “vácuo legal” criado pela EC nº 136/2025, aplica-se a regra dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, segundo os quais a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal, deduzida a atualização monetária pelo IPCA, entendimento que vem sendo adotado pelo TRF da 4ª Região.

10. A jurisprudência pátria ainda é divergente, mas prevalece, no presente julgamento, a interpretação segundo a qual, após 10/09/2025, a aplicação da SELIC permanece válida, com novo fundamento normativo (Código Civil), até ulterior definição do STF na ADI nº 7.873.

11. A definição dos índices de correção e juros de mora é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante do STF em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Embargos de
D
eclaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1.
Ainda que não configurada omissão quanto à data de início do pagamento das parcelas vencidas, por estar expressamente fixada no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, é legítimo o esclarecimento do termo inicial nos autos, com o fim de conferir precisão e segurança à fase de cumprimento da decisão.

2.
A omissão na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública deve ser suprida, adotando-se os seguintes parâmetros
para o caso concreto
: (i)
entre a data da impetração
até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança, conforme o Tema 810 do STF; (ii) entre 09/12/2021 e 09/09/2025, incide a taxa SELIC nos termos
do art. 3º da
EC nº 113/2021; e (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se a taxa SELIC com fundamento nos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil.

3
. A definição final dos consectários legais pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, diante da ADI nº 7873 e do Tema 1.361 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CC, arts. 389, parágrafo único,
e
406,
caput
e
§ 1º; LINDB, art. 2º, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, Tema 1.361; TRF-4, ApCiv nº 5080673-77.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025;
TRF-4,
ApCiv
nº
5015956-26.2022.4.04.9999/
RS
, Rel. Ana Inés Algorta Latorre,
j.
24.10.2025;
TJSP, EDcl nº 1001945-46.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJSP, EDcl nº 1015553-36.2025.8.26.0506, Rel. Silvio José Pinheiro dos Santos, j. 28.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0026381-11.2015.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
RONALDO NASCIMENTO DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para
esclarecer que
o limite temporal para
o pagamento
das parcelas
vencidas
é a data da impetração (09/12/2015), bem como para
fixar os
seguintes
índices de correção monetária e juros de mora
sobre a condenação imposta ao Estado da Bahia: (i) entre a data da impetração do mandado de segurança e 08/12/2021, incidirá o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF; (ii) durante a vigência da EC nº 113/2021 (de 09/12/2021 a 09/09/2025), incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; (iii) após a vigência da EC nº 136/2025 (a partir de 10/09/2025), incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), com fundamento nos arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, ficando ressalvada a definição final dos consectários legais para a fase de cumprimento de sentença
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 13 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02